Tribunal: TJES
Processo: 5011412-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011412-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM LIRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: HUGO SOARES DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Hugo Soares de Souza e outros contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Joaquim Lirio Empreendimentos Imobiliários Ltda., reformando a sentença que havia homologado o reconhecimento da procedência do pedido (CPC, art. 487, III, “a”) e indeferido o aditamento da petição inicial (CPC, art. 329, II). O acórdão recorrido admitiu o pedido de ressarcimento das avarias constatadas no imóvel como integrante do pedido inicial, determinando o ressarcimento dos valores apurados em liquidação de sentença, com atualização e juros de mora de 1% ao mês, observada a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o pedido de ressarcimento como decorrência lógica do pedido inicial, e não como aditamento vedado pelo art. 329, II, do CPC; (ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial para comprovar as avarias no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza embargos declaratórios é apenas a interna ao julgado, verificada entre proposições da própria decisão, não se confundindo com a mera discordância da parte quanto à interpretação dos fatos ou à conclusão jurídica adotada.

4. O acórdão embargado fundamenta expressamente que o pedido de reparação do imóvel é consequência lógica do pedido inicial de devolução do bem “nas exatas condições em que foi entregue”, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, inexistindo aditamento.

5. A constatação das avarias após a citação constitui fato superveniente relevante à apreciação do pedido original, admitido pelo art. 493 do Código de Processo Civil, sem alteração da causa de pedir ou do pedido.

6. A alegação de omissão é rejeitada, pois o acórdão consignou o reconhecimento tácito dos danos pelos próprios embargantes, conforme o “Termo de Vistoria e Entrega de Chaves” e as manifestações nos autos, incidindo o art. 374, II, do Código de Processo Civil, que dispensa prova de fato admitido pela parte.

7. O acórdão não acolheu orçamentos unilaterais como prova definitiva, mas determinou que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, onde poderá ser requerida a produção de prova pericial, preservando o contraditório e o devido processo legal.

8. Os embargos, portanto, configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, não se prestando a tal finalidade (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não abrangendo divergência quanto à interpretação dos fatos ou do direito.

2. O pedido de ressarcimento por avarias pode ser considerado consequência lógica do pedido inicial de devolução do imóvel nas condições originais, conforme o art. 322, § 2º, do CPC.

3. A constatação de danos após a citação é fato superveniente que não configura aditamento à inicial, mas mero complemento fático do pedido original (CPC, art. 493).

4. Fatos admitidos pela parte dispensam prova (CPC, art. 374, II), e eventual apuração de valores deve ocorrer em liquidação de sentença, sob o contraditório.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Hugo Soares de Souza e outros (+2)
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento à
a
pelação cível
interposta por
Joaquim Lirio Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada pela embargada em face dos embargantes, homologou o reconhecimento da procedência do pedido (CPC/2015, art. 487, III, “a”), indeferindo, todavia, o aditamento da petição inicial, nos termos do art. 329, II, do CPC/2015, a fim de admitir o pedido de ressarcimento dos gastos com o reparo das avarias constatadas no imóvel como integrante do pedido “ii” formulado na petição inicial, e não como aditamento posterior à citação e, via reflexa, condenar os ora embargantes ao pagamento/restituição da quantia que for apurada a esse título em liquidação da sentença, a qual deverá ser monetariamente corrigida a partir da data em que for comprovada a despesa e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais, sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão padece de
contradição
a ser extirpada em relação aos seguintes pontos:
(i)
embora tenha afirmado que o pedido de ressarcimento por supostas avarias era uma “consequência lógica do pedido inicial”, integrando o item “II” da exordial, os fatos processuais demonstram que a autora/embargada requereu o ressarcimento e o abatimento de valores após a citação, baseando-se em orçamentos unilaterais apresentados depois de ingressar no imóvel;
(ii)
tal fato caracteriza um inequívoco aditamento à inicial, o que é vedado pelo art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, por não ter havido anuência da parte contrária; e
(iii)
a ação foi ajuizada com o objetivo exclusivo de realizar o depósito em consignação e reaver o imóvel, de modo que o pleito posterior de retenção de valores, com base em novos fundamentos fáticos (as avarias), configurou modificação do pedido e da causa de pedir.

Alegam ainda os embargantes que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao não se pronunciar sobre a imprescindibilidade de produção de prova técnica pericial destinada a comprovar a real existência, a extensão e o nexo causal das supostas avarias no imóvel, por se tratar de questão essencial para aferir a liquidez e certeza do direito pleiteado, tendo em vista que a simples aceitação de orçamentos unilaterais, sem a devida instrução técnica, compromete o devido processo legal e o contraditório.

Adianto, desde já, que não assiste razão aos embargantes no que se refere à alegada existência de vícios no julgado a serem sanados nesta oportunidade. Vejamos.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Como se sabe, a
contradição
que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado – verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições da própria fundamentação – e não a suposta contrariedade entre o acórdão e os fatos dos autos, ou entre o acórdão e a tese defendida pela parte.

In casu
, os embargantes insistem na tese de aditamento indevido da petição inicial, sem, contudo, atentarem-se que o acórdão foi expresso e fundamentado ao assentar que
não houve aditamento
.

Da atenta leitura do voto condutor, depreende-se ter sido estabelecido, de forma coesa, que a pretensão de reparação do imóvel constituía corolário lógico do pedido “ii” formulado na exordial, qual seja, a devolução do imóvel “
nas exatas condições em que lhe foi entregue
”, o que observa o disposto no art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, que orienta a interpretação do pedido considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé.

Logo, a alegada contradição apontada pelos embargantes – entre reconhecer o pedido como inicial e constatar as avarias somente após a citação – foi precisamente o ponto elucidado no voto por mim proferido.

Observe-se ainda que o acórdão aplicou o art. 493 do Código de Processo Civil (
ius superveniens
) ao explicitar que a verificação do real estado de conservação do bem era um fato constitutivo cujo conhecimento pleno e avaliação concreta só se tornaram possíveis, por óbvio, após a desocupação do imóvel. Em suma: a constatação fática superveniente (existência dos danos) não altera o pedido (devolver o imóvel nas condições originais), apenas implementa a condição fática para a análise daquele pleito.

Logo, inexiste qualquer contradição interna, mas sim uma clara rejeição da tese defensiva dos ora embargantes.

Em seguida, como já havia antecipado, também rejeito a alegada existência de ponto
omisso
a ser sanado.

Primeiro, porque o julgado consignou expressamente que a existência das avarias e a responsabilidade por sua correção foram, em verdade, reconhecidas tacitamente pelos próprios embargantes.

Tal reconhecimento tácito foi extraído de duas circunstâncias processuais:
(i)
a subscrição do “Termo de Vistoria e Entrega de Chaves”, no qual se consignou a detecção de “avarias que posteriormente devem ser corrigidas e/ou ressarcidas por HUGO SOARES DE SOUZA”; e
(ii)
a posterior informação nos autos de que o embargante Hugo “
vem realizando as respectivas obras para a devolução do imóvel nas exatas condições que recebeu
”.

Portanto, diante do reconhecimento do fato pela própria parte (CPC, art. 374, II, a discussão acerca da necessidade de perícia para comprovar a existência do dano perde substância.

Segundo, por verificar que o acórdão não foi omisso no tocante à forma de apuração dos valores devidos e, diferentemente do alegado pelos embargantes, não acolheu os orçamentos unilaterais como prova cabal da extensão do prejuízo. Ao contrário, foi categórico ao determinar que a quantia devida a esse título será apurada em
liquidação de sentença
.

Será nessa fase processual, a ser conduzida no Juízo de 1º grau e sob o crivo do contraditório, que os embargantes poderão exercer plenamente seu direito de defesa para discutir a exata extensão dos danos e os valores correspondentes, inclusive mediante a postulação de
prova pericial
, se assim entenderem cabível.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos
embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.